Tribunal: TCU
Processo: 014.141/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades cometidas na realização de contribuições financeiras à Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (EIRD/ONU), nos exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2015. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores em desfavor do Sr. Milton Rondó Filho, Diplomata, em razão de irregularidades cometidas na realização de contribuições financeiras à Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução de Desastres (EIRD/ONU), nos exercícios de 2011, 2012, 2014 e 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Milton Rondó Filho, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e aplicar-lhe a multa prevista nos arts. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, incisos I e II, do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. considerar graves as infrações cometidas pelo responsável Sr. Milton Rondó Filho; 9.4. inabilitar o responsável, Sr. Milton Rondó Filho, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo período cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fundamento no art. 209, § 7o, in fine , do Regimento Interno/TCU; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério das Relações Exteriores.